Tribunal: TJMT
Processo: 0004602-69.2016.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004602-69.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), LUCIANA MARI OKUBO - CPF: 001.887.681-14 (EMBARGANTE), SANDRO NASSER SICUTO - CPF: 345.773.511-53 (ADVOGADO), ALANA GABI SICUTO - CPF: 083.689.309-36 (ADVOGADO), FABIANA YUMI KASHIWAGI KASICAWA - CPF: 544.332.821-20 (EMBARGANTE), YUMI LEME NAKAMURA - CPF: 054.529.261-19 (ADVOGADO), PERSION ALDEMANI MARTINS DE FREITAS - CPF: 698.886.981-68 (ADVOGADO), OSVALDO KENHITI KASICAWA - CPF: 362.194.601-20 (EMBARGANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC/2015.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Luciana Mari Okubo e outros em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível de mesma numeração, apreciado por esta Câmara.

Inconformados, os embargantes alegam a nulidade, por ausência de fundamentação. Aduzem acerca da possiblidade de discutir cláusulas abusivas na contestação.

Ao final, prequestionam a matéria suscitada no recurso.

O embargado apresentou as contrarrazões (id. 167228165), pleiteando a manutenção da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

De início, analiso a tese atinente a
omissão dos argumentos apresentados pelos recorrentes.
Como é sabido, o magistrado não está obrigado a julgar a questão posta de acordo com o pleiteado pelas partes, mas, com o seu livre convencimento (art. 131, do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável.

Nesse sentido destaco a jurisprudência do STJ,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTENTE. DISPOSITIVO APONTADO COMO VIOLADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. GRATIFICAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ENTENDIMENTO FIXADO NA ORIGEM COM BASE NO CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...)

2. É sabido que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu...”.
(AgRg no AREsp 354138/RS, 2a Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 17.09.2013)

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE.

1. O voto condutor do acórdão embargado não restou omisso, contraditório ou obscuro, pois decidiu a questão de direito valendo-se de elementos que considerou aplicáveis e suficientes para a solução da lide.

2. Ao juiz cabe apreciar a lide de acordo com o seu livre convencimento,
não estando obrigado
a analisar todos os pontos suscitados pelas partes nem a rebater, um a um, todos os argumentos levantados nas razões ou
nas contra-razões
de recurso.

3. Embargos de declaração rejeitados
.” (EDcl no REsp 694.216/SP, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 07.10.2008 - negritei)

Ademais, no acordão restou devidamente esclarecido sobre a impossibilidade de apreciação da abusividade de cláusulas contratuais suscitada na contestação, vejamos:

Por fim, no que tange ao pedido de revisão do contrato, sob alegação de cláusulas abusivas, realizada em sede de contestação, andou bem o douto magistrado ao indeferir o pedido, vejamos:

No mais, no que tange ao pleito de modificação de cláusulas contratuais que entendem abusivas, há de se considerar que a pretensão relativa ao pedido de revisão contratual foge aos limites da contestação, já que a decisão encontra-se adstrita à aferição da procedência, ou não, do pedido da instituição financeira, não podendo consubstanciar pretensão autônoma da parte ré, para efetivamente alterar o conteúdo da avença celebrada. Logo, para que ocorra a pretensão de revisão do contrato, mister se faz o ajuizamento de ação autônoma ou mesmo em reconvenção, diante de a falta de autorização legal para a realização de pedido contraposto neste rito, consoante a lição do processualista Humberto Theodoro Júnior: “Reconvenção é, na clássica definição de João Monteiro, "a ação do réu contra o autor, proposta no mesmo feito em que está sendo demandado". Ao contrário da contestação, que é simples resistência à pretensão do autor, a reconvenção é um contra-ataque, uma verdadeira ação ajuizada pelo réu (reconvinte) contra o autor (reconvindo), nos mesmos autos.... O fundamento está no princípio de economia processual, com que se procura evitar a inútil abertura de múltiplos processos entre as mesmas partes, versando sobre questões conexas, que muito bem podem ser apreciadas e decididas a um só tempo". (In "Curso de Direito Processual Civil" Vol. I, Ed. Forense, p. 351, 2002). Com efeito, impertinente o pleito dos requeridos, que, em sede de contestação, requereram a revisão de cláusulas que entendem abusivas, pois, conforme demonstrado, o ordenamento processual pátrio reservou, expressamente no art. 343 do CPC, a possibilidade de oposição de pedido em reconvenção.”
(id. 147250725)

Sobre o tema, soa a jurisprudência deste eg. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO BANCÁRIO – ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – MATÉRIA ADUZIDA EM CONTESTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE RECONVENÇÃO OU DE AÇÃO AUTÔNOMA – INVIABILIDADE DE REVISÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Em ação de cobrança , o questionamento acerca de eventual abusividade praticada pela instituição financeira em contratos de empréstimo, somente pode ser formulado por meio de reconvenção , em razão da natureza distinta dos provimentos jurisdicionais perseguidos. Precedente: TJMT, Ap 46999/2016.”
(TJMT, RAC 0018848-12.2012.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, j. 03.07.2019).”
(id. 164945154)

Destarte, não há como acolher a pretensão dos embargantes na medida em que o recurso de embargos de declaração não possui o vício de omissão.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC/2015, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023